Tribunal: TJMT
Processo: 0001529-14.2010.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001529-14.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU MONTORO - CPF: 013.170.759-00 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MILTON MONTORO - CPF: 156.584.499-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - CPF: 215.897.178-99 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), OSWALDO DAGUANO JUNIOR - CPF: 351.552.368-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IRINEU MONTORO - CPF: 013.170.759-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 326.500.838-08 (ADVOGADO), DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - CPF: 136.872.158-30 (ADVOGADO), NIZIA CRISTINA TIEMI AOKI - CPF: 287.900.898-04 (ADVOGADO), THAYS FREITAS GOMES - CPF: 312.483.258-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), CRISTINA BORGES MAIA - CPF: 017.189.271-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA – MATÉRIA PREJUDICADA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – RECURSO ESPECIAL – DISCUSSÃO QUANTO AO TÍTULO JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO –EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1-
O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

2. Preliminar de cerceamento de defesa, discussão quanto o laudo pericial homologado na sentença. Sentença cassada, restando prejudicada a análise da matéria.

3. A prolação de sentença, extinguindo a liquidação de sentença, quando pendente de julgamento agravo de instrumento acerca dos juros remuneratórios, que pode ensejar a modificação significativa do
quantum debeatur
, configura
error in procedendo
. A liquidação de sentença deve ser suspensa para aguardar a definição do computo dos juros remuneratórios na atualização do indébito, através dos recursos pendentes, quando então poderá se afirmar com certeza acerca do valor devido, para fins de extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0001529-14.2010.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

Apelante: MILTON MONTORO

Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MILTON MONTORO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Repetição de Indébito, movida pelo apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (ID n. 128983925).

Defende o apelante que a liquidação de sentença ainda não transitou em julgado, sendo passível de anulação do
decisum
combatido.

Aduz que da decisão interlocutória que mandou excluir os juros remuneratórios na atualização do indébito, proferida na fase de liquidação, fora interposto agravo de instrumento, pendente de julgamento pelas Cortes Superiores.

Sustenta que, na ausência de uma decisão definitiva sobre o computo dos juros remuneratórios na atualização do indébito, não se pode concluir pelo encerramento da fase de liquidação.

Afirma que, em outra vertente, ainda que a Juíza tenha dado andamento ao processo de liquidação, a sentença deverá ser reformada, pois não se podem homologar os cálculos, pois foram impugnados pelo exequente, sendo certo que a conta gráfica necessária para se proceder a liquidação está incompleta (slips relativos ao R-8, protocolo 66580, fls. 111, no valor de Cz$ 744.399,51, vencimento em 15/08/1988).

Requer seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, ante a negativa em deferir a exibição dos ‘
slips
’ que estão incompletos, e complementação do laudo pericial. E no mérito, que seja cassada a sentença por extinguir o feito na fase de liquidação, por suposto pagamento, quando ainda não encerrada a fase de liquidação, com recursos pendentes de julgamento (ID nº 128983936 - págs. 1-10).

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 150042179, onde preliminarmente pugna pelo não conhecimento do recurso, diante da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito postula pelo desprovimento do agravo.

Aportou-se a petição de ID nº 170754693, onde a parte apelante informa que no julgamento do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2180431-MT, o STJ deu provimento ao recurso especial, a fim de, reconhecendo a violação do artigo 508 do CPC/2015, determinar o retorno dos autos à origem para que se verifique se as cédulas de crédito rural previram a incidência de juros remuneratórios.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Instituição financeira alega que o recurso da parte autora não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos já discutidos no processo, o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que o apelante apresentou os

fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida, nos pontos que lhes foi desfavorável.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que
a parte recorrente, ao defender a anulação da sentença, ataca de forma direta os fundamentos do
decisum
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MILTON MONTORO
, em face dasentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento deSentença de Ação de Repetição de Indébito, movida pelo apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos doart. 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (ID n. 128983925).

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, recebendo-o no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

O apelante requer seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, ante a negativa em deferir a exibição dos ‘slips’ que estão incompletos e, complementação do laudo pericial.

Para tanto, sustenta não obstante
a Juíza
a quo
tenha dado andamento ao processo de liquidação, a sentença deve ser reformada, pois não se pode homologar os cálculos que foram devidamente impugnados pelo exequente, sendo certo que a conta gráfica necessária para se proceder a liquidação está incompleta (slipsrelativos ao R-8, protocolo 66580, fls. 111, no valor de Cz$ 744.399,51,vencimento em 15/08/1988).

Constou na sentença a seguinte observação:

“Analisando os autos, verifico que a parte executada realizou o depósito integral do valor apurado mediante perícia.

Nada obstante a contrariedade explanada pela parte exequente quanto ao pedido de extinção, registro que não há se falar em necessidade de finalização da fase de liquidação,
vez que sequer houve impugnação ao laudo pericial.

Desse modo, HOMOLOGO a perícia realizada.”

Infere-se dos autos que o perito nomeado pelo Juízo apurou o saldo devedor de R$ 53.172,22 (cinquenta e três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), sendoas partes intimadas a impugnarem os cálculos apresentados (ID nº 128983911 - Pág. 110). Assim sendo, a parte executada concordou com o Laudo Pericial e procedeu com o depósito dovalor faltante e pugnou pela extinção do feito, e, em contrapartida, a parte exequente requereu a expedição de alvarápara levantamento dos valores, contudo discordou da extinção, uma vez que se trata, em sua observação, de liquidação provisória de sentença.

Anoto que estou a prover o recurso para cassar a sentença, e reputo por prejudicado a análise do cerceamento de defesa, no tocante a homologação do laudo pericial.

Posto isso, pretende o apelante a revogação da decisão
que extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação
, aduzindo, para tanto, que a Magistrada
a quo
deveria ter aguardado o trânsito em julgado do agravo de instrumento antes de proferir sentença.

Isto porque, durante a liquidação de sentença, o Juízo
a quo
ao nomear o perito

determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo do indébito.

Verifica-se que, diante desta decisão, o apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº1022324-86.2020.8.11.0000, e, ainda que não tenha sido julgado em definitivo (pendentes Recurso Especial, Recurso Extraordinário, Agravo emRecurso Especial, Agravo Interno em Recurso Extraordinário, Embargos deDeclaração e novo Recurso Especial), certo que os respectivos recursos às Cortes Superiores ainda não foram julgados.

Com razão o recorrente.

Em outras palavras, enquanto houver questões referentes aos aspectos do crédito exequendo pendentes de análise em sede de agravo de instrumento, a execução não pode ser extinta, devendo-se aguardar decisão definitiva sobre o tema (juros remuneratórios). Isto porque, o eventual acolhimento dos recursos pendentes, poderá alterar significativamente a liquidação em questão.

Se o tema a respeito dos cálculos do valor da execução não se tornou incontroverso, à vista da pendência de recurso especial interposto contra o v. acórdão proferido em agravo de instrumento que julgou tal questão, a execução passa a ter caráter provisório, ainda que o art. 995 do CPC preveja que a interposição de recursos não impedem a execução do julgado, pois, certo é que, a possibilidade de ser obtido provimento no recurso especial pode desconstituir ou modificar o título executivo.

Portanto, deve-se aguardar a resolução das questões atinentes ao valor da execução, para, somente após isso, constatar seu cumprimento e determinar sua extinção, razão pela qual o processo deve ser suspenso, nos termos do artigo 313, inciso V, c/c o artigo 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Logo, a extinção da sentença, reconhecendo a satisfação do crédito, quando a sua quitação ainda é controversa, configura
error in procedendo
. Destarte, a cassação da sentença vergastada é medida que se impõe.

Por fim, não há que falar em honorários recursais. Primeiro, porque esta verba não foi arbitrada não origem. Segundo, porquanto será prolatada nova sentença, após o julgamento definitivo dos agravos pendentes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele DOU PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, mantendo-se o processo suspenso até a definição da obrigação.

Deixo de arbitrar honorários recursais pelos motivos acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023